Tribunal: STF
Processo: ARE 1429459
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FIXAR A JORNADA DE TRABALHO DAS DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, INCLUSIVE DOS JORNALISTAS. NORMAS GERAIS APLICÁVEIS A TODOS PROFISSIONAIS DA ÁREA, SEJAM DO SETOR PÚBLICO OU DO PRIVADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que, diante da competência da União para fixar a jornada de trabalho das diversas categorias profissionais, inclusive a dos jornalistas, suas regras consistem em normas gerais e devem ser aplicadas a todos os profissionais da área, sejam do setor público, sejam do privado.



    2. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, razão pela qual deve ser reformado.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.